Tribunal: TJMT
Processo: 0001250-15.2015.8.11.0017
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001250-15.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 036.321.091-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), KLECIO VIEIRA DE LIMA MARQUES BARBOSA - CPF: 807.000.631-53 (TESTEMUNHA), LAZARO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 010.080.401-26 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Provas
in
suficientes acerca da autoria delitiva.
Carência de provas
judicializadas
.
Recurso
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença
que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de
6
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 667 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível manter condenação por tráfico de drogas baseada exclusivamente em elementos informativos do inquérito
policial não confirmados
em
J
uízo.

III. Razões de decidir

3.
O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

As declarações que apontam a autoria foram prestadas apenas na fase policial e não foram confirmadas
sob contraditório
judicial.

4.
A fragilidade do conjunto probatório impede a formação de certeza quanto à autoria delitiva, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“1.
Não se admite condenação penal baseada exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial sem confirmação em
J
uízo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LVII; CPP,
arts
. 155 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP 6171/2011, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 03.08.2012; TJMT, AP 0011497-38.2015.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2023;

TJMT, RAC 1003165-16.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Marcelo d
e Almeida Santos

contra se
ntença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
São Félix do Araguaia
/MT, que o condenou à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
667

(seiscentos e
sessenta e sete
) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Nas
razões recursais
, a Defesa
pugna
pel
a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando violação ao art. 155 do CPP e ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, redimensionamento da pena-base, fixação de regime
inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

(ID.
314019884
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público

pleiteia o
desprovimento d
o
recurso
(ID.

314019886
)

A i. Procuradoria-Geral
de Justiça manifesta-se pelo
provimento do apelo
para absolver o acusado pela insuficiência probatória

(
ID
.

318174357
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas
(
Lei n. 11.343/2006, art. 33).

Extrai-se da denúncia que:

“
Segundo se logrou apurar no anexo caderno investigatório,

a Polícia Judiciária Civil estava colhendo depoimentos relacionados a outros autos, em que figurava como indiciado Lázaro Rodrigues da Rocha, quando, então, tomou conhecimento de que o denunciado MARCELO encontrava-se comercializando drogas no interior do estabelecimento Bar da Baiana.

Constatou-se que uma das testemunhas ouvidas naquele

inquérito policial afirmou ter adquirido do imputado uma "cabecinha" de crack no mesmo dia em que prestou seu depoimento, qual seja 08/07/2013, e outras afirmaram ter comprado drogas dele em ocasiões anteriores, naquele mesmo ano.

A prova da materialidade do crime
atribuido
ao denunciado

ressurge indiretamente configurada nas declarações testemunhais coligidas no caderno informativo. Os indícios de autoria, não obstante a negativa do imputado
, restam
suficientemente configurados, diante da prova testemunhal carreada

(...)
.
”
(ID.

314018908
– pp. 2/3
).

Irresignada
, a Defensoria Pública interpôs o presente recurso visando primordialmente
a
absolvição do acusado.

Com a detida análise dos autos e da sentença recorrida, verifico que a pretensão absolutória
comporta provimento
, haja vista que a prova produzida não foi capaz de
afastar, de maneira inequívoca, a dúvida razoável acerca da autoria do fato delitivo ora em exame, circunstância que impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Consoante relatado acima, o apelante foi denunciado
pela supost
a prática de tráfico de drogas,
especif
icamente venda de pasta-base de cocaína (crack),

que teria ocorrido
durante o mês de julho de 2013, na cidade de
Alto Boa
Vista/MT, no
estabelecimento conhecido como “
Bar da Baiana
”
.

A imputação fundamentou-se exclusivamente em
declarações de
três pessoas (
José Delfino Lopes Pinto, Lázaro Rodrigues da Rocha e
Francinalva
Oliveira Araújo
)
, que
teriam declarado ter adq
uirido entorpecentes do acusado, prestando depoimento apenas
na fase do inquérito po
licial
.

Ocorre que, d
urante a instrução criminal, nenhuma dessas testemunhas foi localizada ou ouvida em
J
uízo, tampouco houve outras diligências para apuração da veracidade de tais fatos ilícitos atribuídos ao acusado.

O
bserva-se do contexto fático que não houve diligências
investigativas e nem sequer houve
prisão
em flagrante
do apelante, tampouco
ocorreu
apreensão de
drogas em sua posse. Em verdade,
a
notitia
crim
inis
decorreu de diligências policiais diversas, para outros fins, em que
os indivíduos abordados teriam atribuído a traficância ao réu Marcelo.

O único depoimento judicial colhido foi o do investigador de polícia civil
Klécio
Vieira de Lima Marques Barbosa, que confirmou ter tomado os depoimentos na fase policial, mas não presenciou os fatos narrados e admitiu expressamente que não foi real
izada investigação complementar (mídia audiovisual – ID.

314019864
).

O apelante, em seu interrogatório judicial, negou categoricamente a prática delitiva, afirmando que apenas frequentava o estabelecimento p
ara consumir bebidas alcoólicas
(mídia audiovisual – ID.

314019864
).

O sistema
processual penal brasileiro, informado pelos princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório
, ampla defesa e presunção de inocência, estabelece requisitos mínimos para a prolação de édito condenatório.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime. Se houver dúvidas,
“faz-se absolutamente necessário que o réu seja absolvido por falta de provas”
(
BRITO,
Ana Maria Moraes de Brito. O Risco Judicial da Força do Depoimento da Vítima no Âmbito do Crime de Estupro de Vulnerável. Disponível em Planeta Amazônia, Revista Internacional de Direito Ambiental e Políticas Públicas, 2019, n. 11, pp. 117 a 128).

A probabilidade de o apelante ter praticado a conduta criminosa

não basta para fundamentar um juízo condenatório por ser

absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa do acusado, visto que a
“presunção é de inocência e em favor do réu e não contra ele”
(TJMT, AP 6171/2011, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 3.8.2012).

Nesse sentido:

“
Se os elementos fundadores da acusação não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório em desfavor dos acusados, havendo dúvida quanto à autoria do crime, a melhor solução, em homenagem ao consagrado princípio in dubio pro reo, é a absolutória.”
(TJMT, AP 0011497-38.2015.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 4.4.2023).

No presente caso,
os depoimentos de José
Delfino, Lázaro e
Francinalva
–
únicos elementos que apontariam diret
amente para a autoria delitiva –
foram colhidos exclusivamente na fase policial, sem qualquer confirmação sob o crivo do contraditório judicial.

N
ão se trata de situação em que testemunhas ouvidas na fase policial confirmaram suas declarações em juízo, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, diversamente, de condenação baseada exclusivamente em relatos inquisitoriais não confirmados, associados a depoimento policial genérico e indireto, sem qualquer elemento objetivo
que corrobore a tese acusatória, notadamente porque
não houve apreensão de drogas com o réu, flagrante,
diligências investigativas
, interceptação telefônica,
busca e apreensão ou qualquer outra providência – o que foi admitido judicialmente pelo próprio policial.

Tais
circunstância
s
evidencia
m
a fragilidade do conjunto probatório e a impossibilidade de se extrair certeza quanto à autoria delitiva.

Destaca-se que
não houve qualquer apreensão de substância entorpecente em poder do apelante, circunstância que, embora não impeça a condenação por tráfico de drogas quando existem outros elementos probatórios robustos, assume relevância decisiva quando o conjunto probatório já se mostra frágil.

Soma-se a isso o fato de que o apelante negou a prática delitiva
durante toda a persecução penal
, versão que não foi infirmada por qualquer prova
judicializada
robusta.

Em suma,
a condenação fundamentou-se exclusivamente em elementos informativos não
confirmados judicialmente, violando frontalmente o art. 155 do CPP e os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla
defesa e presunção de inocência.

A propósito:

“

O
art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz não pode fundamentar sua decisãoexclusivamentenos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, consagrando o princípio da necessidade de prova jurisdicionalizada.
(...)
O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a utilização de elementos informativos colhidos nafasepolicial, mas exige que sejam confirmados por provas autônomas produzidas em juízo, o que não ocorreu no caso concreto.
”
(TJMT, RAC
1003165-
16.2023.8.11.0013,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
03/02/2026
).

N
o
cenário
exposto
,
entendo que
a ausência de materialidade direta, associada à inexistência de prova
judicializada
de autoria, torna insustentável a manutenção da condenação.

Consoante
ponderado
pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“a ausência de provas produzidas em juízo que confirmem, de forma inequívoca, a autoria delitiva imputada ao recorrente, impõe o acolhimento da tese defensiva”
(ID.
318174357
)
.

Por tais considerações, a dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição da apelante, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF) e com o princípio do
in dubio pro reo
, ambos plenamente vigentes no ordenamento jurídico.

Por todo o exposto
, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
para
absolver

o apelante
Marcelo
d
e Almeida Santos
da imputação de prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026